Tribunal: STF
Processo: HC 269747
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.075.448/SP.

Ao final, busca-se:

1.PRELIMINARMENTE E URGENTEMENTE, a superação da Súmula 691/STF e a CONCESSÃO IMEDIATA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, EM CARÁTER LIMINAR, para:
A. SUSPENDER IMEDIATAMENTE OS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA proferida às fls. 293/345 dos autos do processo 1502584-41.2025.8.26.0599;
B. DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, por manifesta ilegalidade de sua prisão. REQUER, EX OFFICIO, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
C. SUBSIDIARIAMENTE, e apenas caso o Eminente Relator entenda cabível alguma forma de custódia, requer seja aplicada a PRISÃO DOMICILIAR (em razão de suas condições de saúde e responsabilidade parental) ou a FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (Art. 319, CPP), como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, ou monitoração eletrônica, até o julgamento final do presente writ.
2.APÓS AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA E O PARECER DO E. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL seja a Ordem de Habeas Corpus CONHECIDA E CONCEDIDA EM DEFINITIVO, para:
A. RECONHECER A NULIDADE ABSOLUTA DE TODO O PROCESSO CRIMINAL 1502584-41.2025.8.26.0599, DESDE A ORIGEM da ação policial, em virtude da ilegalidade da abordagem (denúncia anônima não corroborada), da invasão domiciliar (porta arrombada e ausência de flagrante interno e consentimento válido), da violência policial e da manifesta ilegalidade de todas as provas obtidas, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (Art. 157, §1º, CPP);
B. DETERMINAR A ABSOLVIÇÃO DE JONATHAN GABRIEL DE PAULA dos crimes imputados, com fundamento no Art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, ante a AUSÊNCIA DE PROVAS LÍCITAS E SUFICIENTES da autoria e materialidade, e a prevalência do princípio do IN DUBIO PRO REO.
3. SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja acolhido o PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, requer-se:
A. A DESCLASSIFICAÇÃO da conduta de tráfico de drogas para o crime de uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06;
B. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, REDUZINDO-SE A PENA imposta ao Paciente;
C. A fixação do REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO para o cumprimento da pena, e a determinação da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, com a consequente expedição do alvará de soltura.
4.Sejam expedidos os devidos ofícios à E. Autoridade Coatora, SOLICITANDO as informações pertinentes, e posteriormente ao MPF para o seu parecer (doc. 1, pp. 7-8).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JONATHAN GABRIEL DE PAULA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2039719-47.2026.8.26.0000.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a condenação e a manutenção da custódia se apoiam em elementos probatórios ilícitos e insuficientes, derivados de atuação policial iniciada por denúncia anônima sem qualquer investigação preliminar idônea, culminando na prisão e no julgamento do paciente sem justa causa.
Alega que a abordagem policial, com violência, e o subsequente flagrante são nulos, pois deflagrados exclusivamente por denúncia anônima não corroborada por diligências prévias, o que contamina todas as provas subsequentes.
Defende que houve violação de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, com arrombamento de porta, sendo ilícitas as provas dela derivadas. Assevera que a situação flagrancial foi forjada e que não há justa causa para a condenação, apontando contradições nos depoimentos policiais sobre o suposto descarte da bolsa e o testemunho civil que indica retirada de objeto da viatura antes de ser levado à casa do paciente, impondo absolvição pela ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade ou a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Argumenta, subsidiariamente, pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 do aludido diploma legal.
Defende, ainda de forma subsidiária, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Afirma que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares alternativas à prisão, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, a suspensão da sentença e da execução, a absolvição do paciente ou a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ou então o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena por restritivas de direitos.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 3 — grifo no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator